Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002857-53.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL - CPF: 021.820.875-83 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA MONTALVAO SERRANO - CPF: 363.617.548-39 (ADVOGADO), CLECIA SOUZA CERQUEIRA - CPF: 029.979.175-06 (ADVOGADO), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON MORAES DA COSTA - CPF: 010.489.661-27 (ASSISTENTE), MARCOS FABIANO PEREIRA GARCIA - CPF: 708.279.231-04 (ASSISTENTE), HAILTON CORDOVIL AMADOR - CPF: 006.513.432-08 (VÍTIMA), M. F. D. S. F. - CPF: 143.720.274-86 (ASSISTENTE), ERINEIA DA SILVA SOUSA - CPF: 981.595.262-53 (ASSISTENTE), ROSIVALDO CRUZ SANTOS - CPF: 486.895.302-82 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DA LUZ SILVA - CPF: 052.667.082-71 (EMBARGANTE), CARLOS DA LUZ SILVA - CPF: 052.667.082-71 (TERCEIRO INTERESSADO), M. F. D. S. F. - CPF: 143.720.274-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo colegiado, em razão de mero inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE

GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 1002857-53.2022.8.11.0000 [ID 134595683], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,
desproveu
os recursos interpostos pela ora embargante e pelo corréu contra a r. pronúncia prolatada
nos autos da Ação Penal n.º 1000220-28.2021.8.11.0045 pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Nas razões apresentadas no ID 135218683, a embargante assevera que o v. acórdão combatido apresenta
obscuridade
quanto à tese de violação do direito ao silêncio;
omissão
no tocante à alegação de prejuízo presumido em decorrência da quebra da cadeia de custódia;
omissão

e

contradição

com relação à tese de nulidade absoluta pela não realização de diligência requerida pela defesa, em violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e, ainda,
omissão
no tocante às provas de não incidência das qualificadoras.
Acrescenta, por fim, ser necessário o
prequestionamento
da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 138702193 pela
rejeição
ou
desprovimento
dos embargos aclaratórios, consignando que não visualizou os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em decorrência da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO – RECURSOS DOS RÉUS –
1.
PRELIMINARES
: 1.1 NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES SUSCITADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– DESCABIMENTO –
1.2 NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA –
QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – ALEGAÇÃO DIVORCIADA DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS –
1.3 NULIDADE DECORRENTE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– REJEIÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
1.4 NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL –
NÃO REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO NA FASE DO ART. 422 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS –
2.
MÉRITO
: 2.1 PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DA RECORRENTE –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO FATO AO CONSELHO DE SENTENÇA –
2.2 PLEITOS DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA RATIFICADA IN TOTUM –
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.1. Não há falar em nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação na hipótese em que a recorrente intentava, por meio da oposição de embargos de declaração, tão somente a rediscussão da matéria fática, mediante apresentação de novas teses, sem demonstrar a efetiva ocorrência de algum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos aclaratórios.

1.2. A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e mediante comprovação do prejuízo, sob pena de preclusão. Na hipótese, além de não ter sido objeto de arguição no momento adequado, a alegação não encontra amparo algum nos elementos amealhados aos autos, razão pela qual deve ser rejeitada.

1.3. O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância das etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que a ruptura dos procedimentos de manutenção e documentação da história cronológica do vestígio efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não ocorreu no caso concreto.

1.4. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos do art. 571, I, do CPP, sob pena de preclusão. Ademais, ainda que se tenha operado a preclusão da atividade probatória na fase do judicio accusatione, é possível que as partes requeiram diligências na fase do art. 422 do CPP, na preparação do processo para julgamento em plenário, não havendo falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da não juntada da prova técnica requerida à Politec.

2.1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, para a qual basta a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação. Destarte, havendo elementos que subsidiem a proposição acusatória e apontem a recorrente, a princípio, como possível mandante do delito, a análise exauriente do conjunto probatório e a decisão final acerca da autoria devem ser reservadas ao Conselho de Sentença, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88].

2.2. Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o corpo de jurados do eg. Júri Popular.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.”
(Disponível no ID 132452170).

Na espécie, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Ao contrário do sustentado pela embargante,
depreende-se
d
a leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que as teses relacionadas à
violação do direito ao silêncio
, ao
prejuízo decorrente da
quebra da cadeia de custódia
, à nulidade por
violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal
em razão da não realização de diligência requerida pela defesa, e, ainda, ao substrato fático que fundamenta a incidência das
qualificadoras
, foram
devidamente analisadas
à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos, inclusive em
tópicos específicos
, concluindo-se, ao final, pela rejeição das nulidades arguidas e, no mérito, pela manutenção da decisão de pronúncia em seus exatos termos.

Diante disso, sobrepuja
evidente
a ausência dos vícios da contradição, obscuridade e omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata, e
m última análise, é
que a embargante almeja a
reapreciação de questões já debatidas
, visto que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se a embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Assim tem decidido este egrégio Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.”
(TJMT, N.U 1005990-56.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
GILZA DOS SANTOS BARBOSA CORDOVIL
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022